Tribunal: TJMT
Processo: 1018061-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018061-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGANTE), RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 02.152.024/0001-91 (EMBARGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VALNEI LUIZ GUENO
opõe embargos de declaração
(ID nº 151891697), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 150970180, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade, não conheceu do recurso.

Em suma, sustenta que houve contradição no v. acórdão, haja vista que a interpretação se encontra de forma equivocada, evidenciando-se que a decisão em tela apenas constituiu o título executivo judicial de pleno direito, não havendo extinção do feito sendo, portanto, cabível agravo de instrumento aviado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando o vício apontado, bem como postula pelo prequestionamento do art. 5º, inciso XXXV da CF/88.

As contrarrazões encontram-se no ID nº 152753191 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade, não conheceu do recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista que a decisão agravada que rejeitou os embargos monitórios interposto pela embargante não constitui decisão interlocutória, mais sim uma sentença, de modo que eventual desconformidade da parte deveria ser deduzida por meio de apelação.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“
VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ajuizou a
Ação Monitória nº 0002820-54.2007.8.11.0037
em face de
VALNEI LUIZ GUENO
, alegando que é credora do requerido referentes aos cheques no valor de R$ 9.780,00 (nove mil setecentos e oitenta reais), emitido em 16/11/2004, devolvido pelo motivo 21 e no valor de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), emitido em 31/11/2004, devolvido pelo motivo 11.

Sustentou que o cálculo atualizado perfaz o valor de R$ 32.664,68 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Ao final, pugnou seja constituído título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo na forma prevista do Livro II, Título XV, Capítulos II e IV, do CPC/15.

Devidamente citado o requerido apresentou embargos monitórios no ID nº 36264071, alegando a prática ilegal de agiotagem com aplicação de juros abusivos. Assim, pugnou pela anulação dos cheques a improcedência da ação.

Ao decidir, a i. juíza singular Dra. Myrian Pavan Schenkel julgou procedente a ação monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 23.080,00 (vinte e três mil e oitenta reais), conforme relatado.

Contra a referida decisão, o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não merece ser conhecido.

Isto porque, conforme dispõe o §9º, do art. 701 do CPC/15, o recurso cabível contra a decisão que rejeita ou acolhe os embargos monitórios, é o recurso de apelação. Vejamos:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

(...)

§ 9º.
Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos.”

(
destaquei)

Nesse contexto, a decisão agravada que rejeitou os embargos monitórios interposto pelo agravante não constitui decisão interlocutória, mas sim uma sentença, de modo que eventual desconformidade da parte deveria ser deduzida por meio de apelação.

Logo, a interposição de agravo de instrumento,
in casu,
constitui erro grosseiro e implica o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIMENTO PARCIAL – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O CPC/15 dispõe, em seu Capítulo XI, destinado ao rito da ação monitória, que o recurso cabível contra a decisão que rejeita ou acolhe embargos monitórios, é o recurso de apelação. A decisão que acolhe parcialmente os embargos monitórios constitui uma sentença, sendo recorrível por meio de apelação. Não se conhece, em razão disto, de recurso de agravo de instrumento, dada a sua manifesta inadmissibilidade no caso.

(TJ-MS - AI: 14090880920198120000 MS 1409088-09.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 12/11/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2019) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. APELAÇÃO.
O recurso adequado contra a decisão que julga embargos monitórios é apelação, pois se trata de típica sentença que põe fim à fase cognitiva, ex vi do artigo 203, § 1º e 702, § 9º, do CPC.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, face à ocorrência de erro grosseiro. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, DE PLANO.”

(TJ-RS - AI: 70082987793 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 04/11/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2019) destaquei

Ante o exposto,
não conheço
do agravo de instrumento.

É como voto.”-
(ID nº 150970180)

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023